Tribunal: TJMT
Processo: 1007978-33.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007978-33.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO
PACIENTE
JÚLIO CESAR DA PAIXÃO DANTAS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 1774-58.2020.811.0042 (cód. 611083), em que denunciado pela suposta prática da conduta tipificada no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
No intuito de contextualizar os fatos da presente impetração, inicia o firmatário do remédio heroico esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 11/12/2019 e, por ocasião da audiência de custódia, embora formulado pedido de liberdade provisória pela defesa, teve o recolhimento convertido em prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Devidamente ofertada a denúncia, foram formulados outros pedidos de revogação da custódia, todos indeferidos pelo juízo dito coator, seguindo a instrução sua regular tramitação. Todavia, em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus que acarretou a edição da Recomendação n.o 62/2020 pelo CNJ, a defesa aviou em 20/03/2020 novo pedido de “reconsideração da revogação da custódia”, que também restou indeferido pelo magistrado a quo, sob o argumento de que o increpado não se enquadra nas hipóteses previstas na aludida Recomendação, permanecendo recolhido ao cárcere até a data em que impetrado o presente habeas corpus.
Nessa toada, a ilustrar a aventada coação ilegal, assevera o impetrante ser inidônea a fundamentação lançada tanto no decreto segregatício, quanto nos pronunciamentos que indeferiram os pleitos defensivos de revogação da custódia, pois afirma que o magistrado singular justifica a indispensabilidade do cárcere para garantia da ordem pública em nenhum fato concreto, lastreando-a tão somente na gravidade abstrata do narcotráfico e na presunção de existência de risco à coletividade, argumentos estes que, além de não revelarem “receio de perigo e fatos novos ou contemporâneos” (sic) aptos a justificar a mantença da prisão, não demonstram de maneira contundente o periculum libertatis, na medida em que nada de objetivo existe a revelar que o paciente é sujeito de elevada periculosidade ou que, em liberdade, oferecerá riscos à ordem pública ou à ordem econômica; embaraçará a instrução criminal ou se furtará da aplicação da lei penal.
Em abono, ressalta o caráter subsidiário da prisão preventiva frente às demais providências cautelares previstas no art. 319 do CPP, as quais, inclusive, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos, mormente se considerado o teor da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, editada em razão da pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19), que no intuito de conter a transmissão da doença e preservar a saúde não só da população carcerária, mas da sociedade como um todo, orientou a adoção de diversas medidas pelo Poder Judiciário, dentre elas, a reavaliação das prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, devendo ser priorizadas aquelas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa – situação esta que, segundo o causídico, amolda-se à hipótese versanda.
Por tudo que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de restabelecer seu status libertatis, revogando-se a prisão preventiva, ainda que sua liberdade fique condicionada ao cumprimento de restrições não prisionais do art. 319 do CPP. Subsidiariamente, pugna pela submissão do increpado ao regime de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. VI do CPP.
No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência acaso deferida e a concessão definitiva da presente ordem de habeas corpus.
A inicial veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 39088485 ao ID 39088486.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Outrossim, é imperioso destacar que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, conquanto as decisões que justificam a manutenção da segregação cautelar do paciente não sejam modelares, numa análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, também não há como concluir que sejam absolutamente desprovidas de fundamentação, visto que, a priori, evidenciam o preenchimento dos requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP.
E assim considero porque, em uma análise sumária das decisões vergastadas, constatei que o magistrado singular justificou a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, evidenciados pelos elementos cognitivos contidos no caderno investigativo, em especial, o laudo de constatação preliminar de entorpecentes (ID 39088485, p. 38-44) e os depoimentos dos policiais militares que presidiram o flagrante [fumus comissi delicti].
Quanto ao periculum libertatis, ressaltou em seus pronunciamentos a imprescindibilidade da custódia para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, aferida pela expressiva quantidade de entorpecente apreendida com o segregado [28,850kg de MACONHA], o que, como bem aquilatado pelo juízo dito coator, se coaduna com o entendimento uniformizado deste eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 25, cuja redação prevê que “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Não discrepa o posicionamento adotado no âmbito do c. STJ, veja-se:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. 70 KG DE MACONHA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. 1. O decreto prisional, embora sucinto, está devidamente fundamentado na gravidade concreta do delito, com referência à elevada quantidade de droga apreendida (70 kg de maconha e duas balanças). 2. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. Precedente. 3. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (Súmula 52/STJ). 4. Recurso em habeas corpus improvido.” (STJ - RHC: 96750 RS 2018/0077655-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2019). Destaquei.
Em sendo assim, embora não revelem um primor de fundamentação, não há como afirmar de súbito que as decisões objurgadas são teratológicas ou completamente desmotivadas, até mesmo porque, em se tratando de prisão preventiva, deve-se prestar reverência ao princípio da confiança no juiz natural da causa, que por estar mais próximo aos fatos e aos sujeitos neles envolvidos, é quem melhor pode aferir a imprescindibilidade da segregação cautelar do favorecido nessa ordem.
Outrossim, friso que atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral; inclusive mediante a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.
Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, a Portaria-Conjunta n.o 247, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10697) e a Portaria-Conjunta n.o 249, de 20 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10699), reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de 17/03/2020 a 20/04/2020, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].
Contudo, como venho reiteradamente afirmando em meus pronunciamentos, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem, notadamente quando ressai da decisão que indeferiu a revogação da prisão (disponível no ID 39088486, p. 44-45), que o Governo do Estado está tomando as medidas necessárias para evitar a propagação da doença no sistema penitenciário, inclusive com restrições às visitas e redução da movimentação dos detentos.
Além do mais, há de se ter em conta que tal recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
É de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou da prisão domiciliar aos presos que se insiram nas situações previstas pela Recomendação n.o 62/2020-CNJ, fazendo da exceção a regra, até mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio infelizmente não é fiscalizada a contento em todo o Estado, dada a insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.
Para mais, não há elementos concretos aptos a indicar, nesse momento, que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da prisão preventiva possam ser alcançados com a submissão do increpado ao cumprimento de restrições não prisionais, o que leva à conclusão de que antecipar os efeitos da tutela configura medida desaconselhada, tornando imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto ao órgão de Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, que é a c. Terceira Câmara Criminal, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JULIO CESAR DA PAIXÃO DANTAS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator